Tribunal: STF
Processo: Rcl 67401
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Intertek Industry Services Brasil Ltda., em 16.4.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1000399-19.2017.5.02.0201, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 126 1 – A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicada a análise de transcendência. 2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 3 - Conforme exposto na decisão monocrática, ficou comprovada a existência de vínculo de emprego entre as partes, pois apesar do autor ter sido contratado como pessoa jurídica, as atividades desempenhadas eram as mesmas das atividades desenvolvidas pela pessoa física, havendo fraude no contrato de prestação dos serviços, com base nos depoimentos prestados tanto pela testemunha do autor quanto pelo preposto da empresa. 4 - A parte pretende discutir o ônus da prova acerca da existência de subordinação, porém nos autos o que se discute é que houve fraude no contrato de prestação de serviços. Nos autos, embora essa seja a pretensão da parte, não se discute a inversão ilegal do ônus da prova. 5 - O TRT soberano na análise de fatos e prova constatou a fraude na contratação do autor ante ao conjunto fático probatório dos autos. Para se chegar a conclusão de que o autor não comprovou a existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego seria realmente necessário o reexame de fatos e prova, procedimento vedado em sede de recurso de revista, conforme o entendimento da Súmula nº 126 do TST. 6 - A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST. 7 - No caso concreto, cabível a aplicação da multa, visto que a parte insiste em discutir matéria probatória, insuscetível de reexame nesta Corte Superior, nos termos da Súmula nº 126 do TST, litigando contra a letra expressa da lei que somente prevê o recurso de revista para debate sobre matéria de direito (art. 896 da CLT). 8 – Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa. (...)



    Conforme exposto na decisão monocrática, ficou comprovada a existência de vínculo de emprego entre as partes, pois apesar do autor ter sido contratado como pessoa jurídica, as atividades desempenhadas eram as mesmas das atividades desenvolvidas pela pessoa física, havendo fraude no contrato de prestação dos serviços, com base nos depoimentos prestados tanto pela testemunha do autor quanto pelo preposto da empresa.



    A parte pretende discutir o ônus da prova acerca da existência de subordinação, porém nos autos o que se discute é que houve fraude no contrato de prestação de serviços. Nos autos, embora essa seja a pretensão da parte, não se discute a inversão ilegal do ônus da prova.



    O TRT soberano na análise de fatos e prova constatou a fraude na contratação do autor ante ao conjunto fático probatório dos autos. Para se chegar a conclusão de que o autor não comprovou a existência dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego seria realmente necessário o reexame de fatos e prova, procedimento vedado em sede de recurso de revista, conforme o entendimento da Súmula nº 126 do TST.



    A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST.



    No mais, cumpre assinalar que a atribuição de competência ao relator, para decidir monocraticamente, nas hipóteses em que não subsiste razão relevante para levar o debate ao colegiado (recurso inadmissível, prejudicado, sem impugnação específica ou no qual se discutem matérias tranquilas, pacíficas ou reiteradamente decididas no mesmo sentido), tem fundamento não apenas no CPC de 2015 (Súmula nº 435 do TST) e no Regimento Interno do TST, mas na Emenda Constitucional nº 45/2004, que inseriu o inciso LXXVIII no art. 5º da Constituição Federal de 1988, consagrando o princípio da razoável duração do processo, mandado de otimização segundo o qual ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (fl. 8, doc. 29).



    2. A reclamante afirma que “o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência consolidada em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3991 e 5625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade. Isso por ter a Justiça do Trabalho desconsiderando o Contrato de Prestação de Serviços entre Pessoas Jurídicas, (Contrato Anexo), entendeu por reconhecer o vínculo empregatício, uma vez que estando presente os requisitos do contrato de emprego, pouco importava a forma de contratação, em clara afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, doc. 1).



    Argumenta que, “conforme confissão do próprio Obreiro (Reclamante na Reclamação Trabalhista), o objeto do Contrato de Prestação de Serviços entre PJs era diverso do serviço que realizava como CLT, sendo que o primeiro era relativo a Inspeções em fornecedores conforme demanda (disponibilidade) passada pela Autora, já o contrato CLT se referia a serviços de aperfeiçoamento documental e treinamentos (conforme depoimento do próprio Reclamante). Em momento algum se alegou na inicial fraude na contratação, mas sim invalidade do Contrato de Prestação de Serviços entre PJs, por existência dos requisitos do contrato de emprego. Válido informar que o Obreiro possuía Pessoa Jurídica aberta desde 04.07.2000 (vide cartão CNPJ) e o contrato formalizado com a Autora ocorreu somente em 02.05.2011 (vínculo empregatício reconhecido no processo foi relativo ao período de 02.05.2011 a 01.07.2016)” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão ora guerreada se baseia em invalidade de Contrato de Prestação de Serviços Entre a empresa Autora (Moody – antiga denominação da Intertek – note-se o mesmo CNPJ) e o Reclamante da Reclamação Trabalhista (Carlos Roberto Castelli Marcondes), por entender o r. acórdão do C. TST, que manteve a decisão TRT de São Paulo, que não se poderia contratar dessa forma por existência dos requisitos de emprego, informando que o Contrato Entre Pessoas Jurídicas serviços apenas para mascarar a relação trabalhistas, mantendo a r. sentença de Primeira Instância que destacou tratar-se do fenômeno da ‘pejotização’” (sic, fl. 7, doc. 1).



    Requer “a suspensão da Reclamação Trabalhista PJe nº 1000399-19.2017.5.02.0201, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 16, doc. 1).



    Pede “seja cassada a decisão impugnada (Acórdão da 6ª Turma do C. TST), dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625, assim como identicamente procedentes por este STF nas Reclamações 61.115-BA, 57.917-SP, 47.843-BA e 39.351-RJ” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”(DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie em exame, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício, com os seguintes fundamentos:



    “Conforme exposto na decisão monocrática, ficou comprovada a existência de vínculo de emprego entre as partes, pois apesar do autor ter sido contratado como pessoa jurídica, as atividades desempenhadas eram as mesmas das atividades desenvolvidas pela pessoa física, havendo fraude no contrato de prestação dos serviços, com base nos depoimentos prestados tanto pela testemunha do autor quanto pelo preposto da empresa.



    A parte pretende discutir o ônus da prova acerca da existência de subordinação, porém nos autos o que se discute é que houve fraude no contrato de prestação de serviços. Nos autos, embora essa seja a pretensão da parte, não se discute a inversão ilegal do ônus da prova” (fl. 8, doc. 29).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora